Tribunal: TJDFT
Processo: 0753288-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753288-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARLUA BARROS COSSICH PACIENTES: CLEITON DOS SANTOS VIEIRA e BRUNO MIRANDA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARLUA BARROS COSSICH, advogada constituída, com OAB/DF no 46.367, em favor de BRUNO MIRANDA SILVA e CLEITON DOS SANTOS VIEIRA, presos pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (fls. 92/95). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois os pacientes compareceram espontaneamente à Delegacia e suas versões foram desconsideradas. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, uma vez que os pacientes vinham sendo ameaçados pela vítima, tendo em vista que ela visava ao monopólio da venda de frutas na Rodoviária. Logo, agiram em legítima defesa própria e de terceiros. Pontua que Bruno sequer sabia que Cleiton estava armado e não tinha o ânimo de matar. De igual modo, declara que segundo a autoridade policial, apenas Bruno teria ameaçado a vítima após os fatos. Acrescenta que a denúncia sequer foi oferecida e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Esclarece que os pacientes possuem atividade laboral fixa e que Cleiton possui filha menor de 9 (nove) anos. Por fim, afirma “Quanto a aplicação da Lei penal, OS PACIENTES não se furtaram e não se furtam a comparecer aos atos processual”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica aos pacientes. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (fls. 124/128). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF informa que “O representado Bruno Miranda foi preso na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO no dia 11/12/2020. Atualmente o feito aguarda a prisão dos demais representados” (fls. 149/153). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Mário Pérez de Araújo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 156/159). Em 15/1/2021, a Defesa de Cleiton formula pedido de reconsideração, ao fundamento de que ele se apresentou espontaneamente à Delegacia para o cumprimento do mandado de prisão expedido, demonstrando, assim, que não pretende frustrar a aplicação da lei penal (fls. 161/162). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, o pleito liminar foi devidamente analisado em decisão fundamentada pela e. Desembargadora Plantonista (fls. 124/128) que bem evidenciou a gravidade da conduta praticada pelos pacientes e a consequente necessidade de se acautelar a ordem pública. Vejamos: “O “fumus comissi deliciti” e o “periculum libertatis”, encontram-se presentes. Como bem salientado pelo magistrado a quo, a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelos denunciados,uma vez que CLEITON efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, momento em que foi agredida fisicamente com socos e chutes pelos demais, tendo CLEITON cessado os tiros somente quando acabaram as munições. Isso suficiente não o fora, o local do crime estava com movimentação acima do normal em razão das promoções do chamado “Black Friday”, e a vítima JANE, que não era alvo dos representados, foi também atingida pelos disparos. Dessa forma, a segregação cautelar demonstra-se necessária para garantir a ordem pública.”. Neste norte, o fato de o paciente Cleiton, na data de 11/1/2021, ter se apresentado espontaneamente na Delegacia para fins de cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, por ora, não desnatura a decisão proferida, dada a necessidade de se acautelar a ordem pública em face da periculosidade social dos agentes, em especial de Cleiton, que foi quem descarregou a arma na direção do ofendido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a retirada do sigilo dos autos, uma vez que o feito principal não tramita nesta condição (processo no 0742464-28.2020.8.07.0001). Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do mérito da impetração. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021 18:41:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora